Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719510-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NATHALIA EIKO RAMOS FUJIMOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM SECRETARIA DO ORIGINAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 1. Tratando-se de Ação Monitória na qual se persegue débito estampado em Nota de Crédito Comercial, necessária se faz a juntada do original do título, em homenagem ao atributo da Cartularidade e possibilidade de transmissão deste por meio de endosso. 2. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 6o e 700 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que os autos foram instruídos com a documentação suficiente para a instrução da monitória, sendo desnecessária a apresentação da via original do título. Conclui que foi indevida a extinção do feito sem julgamento de mérito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 700 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ação monitória deve ser instruída com o original do título de crédito executivo. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ORIGINAL. JUNTADA AOS AUTOS. REGRA. NEGATIVA EXCEPCIONAL E POR MOTIVO RELEVANTE. NÃO OCORRÊNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Salvo excepcional circunstância devidamente analisada no caso concreto, é obrigação do credor juntar aos autos o documento original no qual lastreado o alegado crédito, inclusive em sede de ação monitória. Precedentes do STJ. 2. Constando no acórdão recorrido a informação de que a carta de crédito existe e não há motivo plausível para a negativa de juntada aos autos, deve ser reaberta a instrução probatória, anulados todos os atos processuais subsequentes, e ser conferido prazo para essa providência, sob pena de extinção do feito. Recurso especial parcialmente provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1311702/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/08/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020